Tribunal: TJDFT
Processo: 0004156-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. LESÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA E ATENUANTE INOMIDADA. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO.COMPENSAÇÃO PARCIAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. ATENUANTE INOMINADA. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REPARAÇÃO DO DANO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. Com maior razão, quando o depoimento da vítima é confirmado pela prova pericial.
2. Havendo notícia nos autos do comparecimento do réu a reunião de grupo para autores de violência doméstica, deve ser reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP.
3. Impõe-se o regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente.
4. Em face da reforma do da sentença absolutória e do histórico de agressões, proibir a aproximação do réu previne novas violações aos direitos fundamentais da vítima, especialmente quando o requerimento e a necessidade de medidas protetivas e reafirmado pela vítima em audiência.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. Apelação criminal conhecida e provida.